Tribunal: TJDFT
Processo: 0719490-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Provas. Inexistência. Absolvição. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que absolveu o réu do crime do art. 273, § 1o, do CP.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a conduta do réu - condenado pelo crime do art. 273, § 1o-B, I, do CP tipifica também o crime de falsificação, adulteração ou alteração de medicamento (art. 273, § 1o, do CP).
III. Razões de decidir
3. O crime previsto no art. 273 do CP é tipo misto alternativo, em que se prevê várias condutas possíveis no mesmo tipo penal. A prática de uma ou mais condutas elencadas no mesmo contexto, tipificam crime único.
4. Os depoimentos do réu e do policial, em juízo, corroborados pela prova técnica que constatou a presença dos princípios ativos de anabolizantes submetidos a controle especial, conforme lista C5 da Portaria n. 344/98 da Anvisa, mas não a falsificação, adulteração ou alteração dos mesmos, justificam a absolvição pelo crime do art. 273, § 1o, do CP.
IV. Dispositivo
9. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, 273, § 1o e § 1o-B, I, do CP e a Portaria n. 344/98 da Anvisa.